Tribunal: TJBA
Processo: 8056651-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056651-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAIR MEIRA SOUZA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por ADAIR MEIRA SOUZA contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia. 2 - A impetrante, professora aposentada desde 1995, pretende a implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) em seus proventos. 3 - Sustenta possuir direito à paridade remuneratória e afirma que a vantagem possui caráter geral. 4 - O Estado da Bahia defende a natureza pro labore faciendo da gratificação e a impossibilidade de extensão aos inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 - As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de decadência; (ii) definir a natureza jurídica da GEAC; (iii) analisar a possibilidade de extensão da gratificação aos inativos com paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 - O ato impugnado possui natureza omissiva e de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada pagamento. 7 - Não há decadência do direito à impetração, incidindo apenas a limitação quinquenal sobre parcelas pretéritas. 8 - A impetrante aposentou-se antes da EC nº 41/2003, possuindo direito adquirido à paridade remuneratória. 9 - A GEAC, embora formalmente vinculada à regência de classe, remunera a atividade típica do cargo de professor. 10 - A vantagem é percebida pela generalidade da categoria, assumindo natureza genérica. 11 - Gratificações de caráter geral devem ser estendidas aos servidores inativos com paridade. 12 - A concessão judicial não viola a Súmula Vinculante nº 37, pois não há criação de vantagem, mas aplicação da legislação existente. 13 - Os efeitos financeiros devem ser limitados à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 14 - Segurança concedida. Tese de julgamento: 1 - A Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), por remunerar a atividade típica do magistério e alcançar a generalidade dos docentes, possui caráter genérico. 2 - Servidor aposentado antes das reformas previdenciárias possui direito à paridade e à extensão de vantagens gerais concedidas aos ativos. 3 - Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem limitam-se à data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; precedentes do TJBA sobre natureza genérica da GEAC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA